Tribunal: CARF
Processo: 13161.000491/2004-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000491/2004-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.232 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CAMAGRAN (COMAGRAN) DOURADOS PROD. AGROIND. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2003, 2004
APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STJ PROFERIDA EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em
sede recursos repetitivos, por força do art. 62-A do Regimento Interno do
CARF, devem ser observadas no Julgamento deste Tribunal Administrativo.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES
COMPUTADOS
COMO
RECEITAS
QUE
TENHAM
SIDO
TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o,
III, DA LEI No 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-
APLICABILIDADE.
O STJ já firmou o entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3o, § 2o,
III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores
computados como receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas
jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico, já que dependia de
regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação,
foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta) , Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente) e Larissa Nunes Girard (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000491/2004-20
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000491/2004-20

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto o relatório da DRJ/CGE, o qual
reproduzo abaixo:
“Trata-se de manifestação de inconformidade com a decisão do Delegado da Receita
de Federal de Dourados, que, entendendo inexistir direito creditório, indeferiu as
declarações de compensação apresentadas por Comagran Dourados Produtos Agro
Industriais Ltda., pessoa jurídica de direito privado já qualificada nos autos.
O crédito, no valor de R$ 334.647,10, teria origem em pagamentos supostamente
indevidos feitos a título de PIS e COFINS, decorrente da falta de exclusão da base de
cálculo desses tributos dos valores correspondentes ao custo das mercadorias
adquiridas nos respectivos períodos. A autoridade administrativa considerou incorreta
a exclusão dos custos da base de cálculo, mercê da falta de norma legal autorizando
referido procedimento.
Inconformada, a requerente apresentou impugnação, alegando que a decisão que lhe
negou o direito à compensação teve lastro exclusivamente em ato administrativo
normativo, que não tem o alcance que a autoridade pretendeu conferir. O direito à
exclusão do valor das compras é garantido pelo art. 3°, inciso III, da Lei n°
9.718/1998, cuja vigência e eficácia são confirmadas pelo Ato Declaratório Normativo
n° 21, de 31/10/2000, não obstante a falta de regulamentação do dispositivo legal.
Sustenta ainda que o direito à dedução dos custos, além de ter base em lei, encontra
respaldo no princípio constitucional da isonomia, dado que às instituições financeiras é
assegurado semelhante direito, não se podendo admitir que às demais empresas, que
atuam em setores menos lucrativos, fosse vedado proceder da mesma forma em relação
a seus custos.
Concluiu dizendo que interpretação sistemática do dispositivo inserido no inciso III, do
art. 30, da Lei n° 9.718, daria respaldo ao procedimento adotado na apuração da base
de cálculo de ambas as contribuições.
Ao final, pugnou pelo reconhecimento do direito ao crédito.
Em resumo, é o que basta relatar.”

Em 15/02/2008 foi proferido acórdão pela DRJ/CGE (fls. 804 a 810) julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme se verifica pelos termos da ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2003, 2004
COFINS E PIS. REGRAS DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
1 - As regras de fixação da base de cálculo da COFINS e do PIS para as instituições
financeiras não podem ser aplicadas às empresas comerciais.
2 - Não se reconhece a existência de crédito do contribuinte contra a Fazenda quando a
origem do direito creditório está ligada a deduções indevidas da base de cálculo do
tributo.
3 - Verificada a inexistência do crédito informado, não se homologa Declaração de
Compensação.
Compensação não Homologada

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000491/2004-20

Irresignada, a empresa interpôs recurso voluntário defendendo o direito ao
creditamento diante da omissão do Poder Executivo em regulamentar a regra do inciso III, do art.
3°, da Lei n° 9.718 em prazo razoável, bem como, por entender que o caso das montadoras,
diferentemente de outros setores, teria o direito pautado nos princípios tributários não-
cumulatividade e da isonomia tributária, sendo a regra vigente à época suficiente para garantir o
direito pleiteado.

O processo foi então encaminhado ao CARF e distribuído a mim para análise e
voto.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O Recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade constantes na
legislação, de modo que admito seu conhecimento.

Conforme resta indicado no relatório, a controvérsia dos autos gira em torno do
alcance do dispositivo inserido no inciso III, do art. 3°, da Lei n° 9.718. A este respeito, a
fiscalização entendeu a impossibilidade da exclusão prevista no referido dispositivo em razão da
ausência de regulamentação do mesmo. Por sua vez, a recorrente defende que a regulamentação
seria necessária apenas para abranger casos muito específicos, não sendo o caso das
concessionárias, cuja possibilidade de exclusão das receitas transferidas a outra pessoa jurídica
na composição do faturamento (este, base . de cálculo do PIS e da COFINS), seria uma
derivação dos próprios princípios da não-cumulatividade e da isonomia tributária.

Primeiramente, deve-se ressalvar que o contribuinte não junta aos autos elementos
de prova para suportar sua tese, restringindo-se a tecer análise teórica sobre o tema e mencionar,
no início do recurso voluntário, que documentos e livros para verificação da certeza e à liquidez
dos créditos estariam “prontamente a inteira disposição”.

Ademais, a despeito dos argumentos e análises apresentadas no recurso,
acompanhadas de doutrina e jurisprudência selecionada, cabe lembrar que o assunto encontra-se
hodiernamente pacificado por decisão tomada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em
regime de recursos repetitivos, conforme a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES COMPUTADOS
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000491/2004-20

COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA OUTRAS
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III, DA LEI No 9.718/98. NORMA DE
EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-APLICABILIDADE.
12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição legislativa
do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos
valores computados como receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas
jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação
administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida
Provisória n. 2.158-35, de 2001. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 529.034/RS, Corte
Especial, Rel. Min. José Delgado, julgado em 07.06.2006; AgRg no Ag 596.818/PR,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/02/2005; EDcl no AREsp 797544 / SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14.12.2015, AgRg no Ag
544.104/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28.8.2006; AgRg nos
EDcl no Ag 706.635/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.8.2006; AgRg no
Ag 727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 8.6.2006; AgRg no Ag
544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 2.5.2005; REsp
438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 3.5.2004; e REsp
445.452/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 10.3.2003.
13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia: "O artigo 3o, §
2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que integram o
faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita,
tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
14. Ante o exposto, ACOMPANHO o relator para DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da FAZENDA NACIONAL.
(STJ. REsp n. 1.144.469 /PR. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Dj 02/12/2016)

Diante disso e considerando o disposto no artigo 62A do Regimento Interno deste
Conselho, o qual obriga que as decisões tomadas em recurso repetitivo no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça devam ser reproduzidas nos julgamentos conduzidos pelo CARF, entendo
que não há espaço para maiores digressões, de forma que a decisão de piso mostra-se correta ao
caso vertente.

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.232 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000491/2004-20

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital